Tribunal: TJDFT
Processo: 0047736-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0047736-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO EMBARGADO: MARIALVA ROSA BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a embargada para dizer se o acordo foi integralmente cumprido, conforme informa a instituição financeira na petição e documentos ID 36948530. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o silêncio configurar anuência com o informado pelo embargante. Brasília, 4 de julho de 2022 15:06:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador